Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES CLARAMENTE TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna, que impede a compreensão lógica e racional do julgado.
III - As questões apresentadas nos embargos foram analisadas no acórdão, sem que se verifique vício de obscuridade.
IV - O embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
V - Embargos rejeitados.